Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008456-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4702-36 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4702-36 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA ATITUDE DO BANCO REQUERIDO APELANTE, DE IMPOR AO CLIENTE, FAZER DEPÓSITOS EXCLUSIVAMENTE NO CAIXA LOCALIZADO NO INTERIOR DA AGÊNCIA E NÃO MAIS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS ATÉ ENTÃO DISPONIBILIZADOS – ATITUDE INDEVIDA RECONHECIDA PELA SENTENÇA

E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – DANOS MORAIS PARA PESSOA JURÍDICA QUE DEPENDEM DA EFETIVA COMPROVAÇÃO – DANOS NÃO COMPROVADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Revela-se indevida, inclusive por ofensa a regramento administrativo expedido pelo Conselho Monetário Nacional-CMN (
Resolução CMN 3.694, de 2009)
, a atitude do banco de impor ao cliente que proceda depósitos, exclusivamente, no caixa localizado no interior da agência e não mais nos caixas eletrônicos até então disponibilizados, máxime se não restou comprovado tratar-se das exceções previstas no §o do referido art. 3o da Resolução CMN 3.694/2009, que consigna:”
§ 1o O disposto no caput não se aplica
às dependências exclusivamente eletrônicas

nem à prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento específicos
.
”

Os danos morais para pessoa jurídica desafiam a efetiva demonstração.

Verificado que o arbitramento da verba honorária foi em valor irrisório, possível é a majoração pretendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008456-83.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidor Ltda.-ME

Recorrente por Recurso Adesivo:
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidor Ltda.-ME

Recorrido de Recurso Adesivo:
Banco do Brasil S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
e de
RECURSO ADESIVO

interposto pela autora,
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
..

AÇÃO:

Obrigação de Fazer no
1008456-83.2018.811.0041
,
proposta por
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
em face de
Banco do Brasil S.A
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
o requerido:
(i)
em obrigação de fazer para que seja possibilitado ao requerente a realização de depósitos livremente junto aos seus guichês de atendimento;
(ii)
em obrigação de fazer para que proceda a alteração da localidade da conta de n°. 11.730-7 que, indevidamente foi transferida – não houve solicitação da requerente - para a agência 8687-8, localizada na avenida Fernando Côrrea da costa, 4501 – chácara dos pinheiros; para a agência 2128-8; bem como
condenou
o requerido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Condenou ainda
, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No seu apelo, o requerido

Banco do Brasil S.A.
defende a falta de ilícito e de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral arbitrado pela sentença (R$3.000,00).

No seu Recurso Adesivo, a autora,

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA.-ME
.
Pugna pela majoração do valor da compensação moral, de R$3.000,00 para 40 salários mínimos e dos honorários advocatícios, arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna ainda, pelo retorno da conta corrente no 11.730-7 para a Agência 2128-8-Paiaguás, que alega ter sido alterada indevida e unilateralmente para a Agência 8687-8, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 4.501, Chácara dos Pinheiros.

Contrarrazões apenas do autor (id. 48211979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001770-07.2020.811.0041

Apelante:
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso

Apeladas:
Keila Leles Moreira Silva e Neuza Ferreira Damaceno

MÉRITO.

E. Câmara:

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
e de
RECURSO ADESIVO

interposto pela autora,
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
..

AÇÃO:

Obrigação de Fazer no
1008456-83.2018.811.0041
,
proposta por
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
em face de
Banco do Brasil S.A
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
o requerido:
(i)
em obrigação de fazer para que seja possibilitado ao requerente a realização de depósitos livremente junto aos seus guichês de atendimento;
(ii)
em obrigação de fazer para que proceda a alteração da localidade da conta de n°. 11.730-7 que, indevidamente foi transferida – não houve solicitação da requerente - para a agência 8687-8, localizada na avenida Fernando Côrrea da costa, 4501 – chácara dos pinheiros; para a agência 2128-8; bem como
condenou
o requerido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Condenou ainda
, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a responsabilidade e os danos morais atribuídos ao banco requerido, aqui apelante,

pela sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
, aqui recorrente por Recurso Adesivo
.

E o cerne do Recurso Adesivo da autora,
Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
, é saber se é caso de majoração do valor dos danos morais e do percentual dos honorários advocatícios, bem assim, se é caso de determinar o retorno da conta corrente de sua titularidade para a Agência Paiaguás, onde a referida conta foi aberta
.

Lidergás Transportes, Comércio Distribuidor Ltda.-ME
, aqui recorrente por Recurso Adesivo, propôs ação e Obrigação de Fazer em face do
Banco do Brasil
, aqui recorrente por Apelação, com o objetivo de obter comando judicial que vedasse a prática do banco de obstruir os depósitos de valores “altos” pelos caixas eletrônicos do banco requerido, porquanto alegou que o banco passou a impor que os depósitos fossem feitos exclusivamente no caixa localizado no interior da agência. Também, para que o banco fosse obrigado a retornar a titularidade da conta corrente e o lugar de origem – Agência Paiaguás – unilateralmente alterada e encaminhada para Agência situada em outro local da cidade.

A sentença julgou procedente
a ação e
condenou
o requerido:
(i)
em obrigação de fazer para que seja possibilitado ao requerente a realização de depósitos livremente junto aos seus guichês de atendimento;
(ii)
em obrigação de fazer para que proceda a alteração da localidade da conta de n°. 11.730-7 que, indevidamente foi transferida – não houve solicitação da requerente - para a agência 8687-8, localizada na avenida Fernando Côrrea da costa, 4501 – chácara dos pinheiros; para a agência 2128-8; bem como
condenou
o requerido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Pois bem
. Em que pese as alegações, não se verifica razão total ao apelo interposto pelo requerido,
Banco do Brasil S.A.
.

Na parte que obstruiu o cliente de escolher a forma que melhor lhe atendia, ou seja, fazer depósito em caixa eletrônico ao invés de fazer, exclusivamente, no caixa localizado no interior da agência, sem razão o banco.

Sucede que o banco, aqui apelante, não logrou desconstituir, em sua peça defensiva, os argumentos postos na petição inicial, corroborados pelas provas que instruíram a ação, em especial, as de comprovação de que o cliente sempre fez os depósitos pelos caixas eletrônicos e as de comunicação, pelos funcionários da agência, em que realmente impõem ao autor, a indevida obrigação de efetuar depósitos, exclusivamente, no caixa localizado no interior da agência e não mais nos caixas eletrônicos.

Oportuno consignar que a prática adotada pelo banco requerido não se mostra em consonância com as regras próprias à espécie, notadamente ao que dispõe a
Resolução CMN 3.694, de 2009, citada pela sentença, que trata
sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil
, que em seu art. 3o prescreve:

“
Art. 3o
É vedado
às instituições referidas no art. 1o
recusar ou dificultar
, aos clientes e usuários de seus produtos e serviços,
o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico
.”
(grifei).

Oportuno consignar também que o banco sequer comprovou tratar-se das exceções descritas no §1o, do art. 3o, da citada Resolução, que assim consigna:

“
§ 1o O disposto no caput não se aplica
às dependências exclusivamente eletrônicas

nem à prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento específicos
.
”
(grifei).

Registra-se, ainda, que igualmente sem razão, o argumento de que o cliente sempre fazia os depósitos nos últimos horários permitidos pelo banco, porquanto se chegava na agência no horário, independentemente de ser nos primeiros ou nos últimos minutos, atendeu, pois, as regras do banco e, em especial, ao horário imposto pela instituição, bem assim, era merecedor do atendimento posto à sua disposição.

Logo, com razão a sentença, na parte que reconheceu ser indevida a atitude do banco requerido, aqui apelante, de obstar o cliente de proceder com os depósitos no caixa eletrônico colocados à sua disposição.

Todavia, na parte que reconheceu a existência de danos morais, a sentença comporta reforma, porquanto não se verifica a comprovação dos danos morais eventualmente sofridos pela autora, aqui recorrente por Recurso Adesivo.

Aliás, em sua petição narra que a prática adotada pelo banco “gerará” – e não que gerou – atrasos nos pagamentos, multas, restrições ao nome, entre outros. Veja o fragmento da petição inicial:

“
Meritíssimo, a demora na compensação dos valores depositados
gerará
grandes transtornos a requerente, com atrasos nos pagamentos, multas, restrições ao seu nome, entre outras, o que a impede de fazê-lo por intermédio de dezenas e dezenas de envelopes, como prefere o requerido.
”
(grifei).

Não apresentou a autora, aqui recorrente por Recurso Adesivo, documentos que demonstrassem ter ocorrido alguma das situações por ela descritas.

Conforme é a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. Câmara, os danos morais, quando o ato tido por lesivo atingir pessoa jurídica, desafiam a efetiva comprovação. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE APARELHOS – NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - NEGATIVA DE VISTORIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DA FORNECEDORA – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO DANO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através de laudo técnico juntado pela consumidora e corroborado pela desídia da fornecedora em não providenciar a vistoria administrativa dos equipamentos danificados, ou sequer militar pela produção de prova pericial na ocasião processual oportuna, de maneira que cabe a condenação da concessionária ao pagamento dos danos materiais causados.

2. O RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À SUA HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.”
(N.U 1008875-57.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)” (grifei).

Logo, é de ser excluído o comando da sentença que condenou o banco requerido, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral para a autora, pessoa jurídica, recorrente por Recurso Adesivo, porquanto não restou demonstrado os reflexos eventualmente prejudiciais que teriam sido causados pelo obstáculo indevidamente imposto pelo banco.

A exclusão, na análise do apelo, da condenação por danos morais, torna prejudicado o pedido de majoração da compensação moral feito pela autora no Recurso Adesivo.

Sem interesse o pedido feito no Recurso Adesivo de retorno da conta corrente para a Agência onde foi aberta, porquanto a sentença já determinou o retorno ao
status quo
quanto a este aspecto. Veja o fragmento da sentença:

“
CONDENAR
o requerido:
(i)
em obrigação de fazer para que seja possibilitado ao requerente a realização de depósitos livremente junto aos seus guichês de atendimento;
(ii)
em obrigação de fazer para que proceda a alteração da localidade da conta de n°. 11.730-7 que, indevidamente foi transferida – não houve solicitação da requerente - para a agência 8687-8, localizada na avenida Fernando Côrrea da costa, 4501 – chácara dos pinheiros;
para a agência 2128-8
;”
(grifei).

Assim, a sentença já determinou ao banco desfazer a alteração que fez indevida e unilateralmente, bem assim para retornar, pois, ao número da conta corrente inicial e também para a agência onde referida a conta foi aberta.

No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, que a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da causa, que foi de R$1.000,00, tem-se que realmente deva sofrer alteração no valor e forma do arbitramento, porquanto revela-se irrisório (R$100,00).

Dispõe a regra do §8o, do art. 85, do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8o
Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.
”
(grifei).

E atendidos aos preceitos do §2o, do mesmo regramento (art. 85), tem-se que mais razoável que os honorários sejam fixados em R$5.000,00, porquanto melhor antedê aos trabalhos dispensados pelo causídico.

Isso posto,
dá-se parcial provimento para a Apelação do requerido
Banco do Brasil S.A.
, apenas para excluir da sentença, o comando que o condenou ao pagamento de danos morais
.

Dá-se também parcial provimento ao Recurso Adesivo da autora,
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidor Ltda.-ME
, apenas para modificar a forma do arbitramento e o valor dos honorários advocatícios, a fim de que seja no valor de R$5.000,00, por aplicação da regra do §8o, do art. 85, do CPC.

Mantém-se os demais termos da sentença, na parte que condenou o banco requerido, aqui recorrente por Apelação
:
(i)
em obrigação de fazer para que seja possibilitado ao requerente a realização de depósitos livremente junto aos seus guichês de atendimento;
(ii)
em obrigação de fazer para que proceda a alteração da localidade da conta de n°. 11.730-7 que, indevidamente foi transferida – não houve solicitação da requerente - para a agência 8687-8, localizada na avenida Fernando Côrrea da costa, 4501 – chácara dos pinheiros; para a agência 2128-8;.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020